Tribunal: TJPA
Processo: 0805583-29.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805583-29.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ, IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MANOEL FROTA AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito à saúde. Agravo interno em agravo de instrumento. Plano de saúde de autogestão. Fornecimento de medicamento oncológico. Bloqueio de verba pública para cumprimento de tutela de urgência. Possibilidade. Tema 84 do STJ. Agravo interno desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará (IASEP) contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento. O recurso originário buscava reverter decisão que determinou o bloqueio de R$ 132.100,00 nas contas da autarquia, em razão do descumprimento de tutela de urgência deferida em favor do paciente agravado, o qual requereu, por meio de ação de obrigação de fazer, o fornecimento do medicamento oncológico OPDUALAG 240mg/80mg (Nivolumabe/Relatlimabe), prescrito para tratamento de melanoma metastático.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítimo o bloqueio de valores públicos para garantir o fornecimento de medicamento, determinado judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece como abusiva a negativa de cobertura por plano de saúde de medicamento oncológico prescrito, ainda que em uso off label, por ser competência do médico a escolha do tratamento.

4.

A natureza de autogestão do plano de saúde não exime o dever de observância à boa-fé objetiva e à força obrigatória do contrato, nos termos do Código Civil, sendo irrelevante, na espécie, a inaplicabilidade do CDC.

5.

O bloqueio de valores para garantir o cumprimento da tutela de urgência está amparado no art. 297 do CPC e na tese firmada no Tema 84 do STJ, que autoriza o sequestro de verbas públicas para efetivação de ordens judiciais de fornecimento de medicamentos.

6.

A urgência do tratamento e o risco à vida do paciente justificam a adoção da medida constritiva, em razão da gravidade do quadro clínico e do caráter essencial do tempo no tratamento oncológico.

7.

A reapreciação da necessidade do medicamento ou da sua adequação terapêutica compete, inicialmente, ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a determinação judicial de bloqueio de verbas públicas para assegurar o cumprimento de tutela de urgência que ordena o fornecimento de medicamento oncológico prescrito.

2.

A negativa de cobertura de medicamento oncológico por plano de saúde sob regime de autogestão é abusiva quando contrariar laudo médico fundamentado, ainda que se trate de uso off label.

3.

A inaplicabilidade do CDC aos planos de autogestão não afasta a obrigação de respeito aos princípios da boa-fé e da função social do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 297, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º; CC/2002, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.034.025/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 06.03.2023; STJ, AgInt no REsp 1.997.656/CE, rel. Min. Humberto Martins, j. 29.04.2024; STJ, AgInt no REsp 2.037.487/SP, rel. Min. Humberto Martins, j. 26.02.2024; STJ, AgInt no REsp 2.050.072/SP, rel. Min. Humberto Martins, j. 13.12.2023; STJ, REsp 1.069.810/RS (Tema 84).

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 27ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/8/2025 a 19/8/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0805583-29.2024.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ (IASEP)

AGRAVADO: MANOEL FROTA AGUIAR

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ (IASEP)
contra a decisão monocrática ID 23065680, que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pela autarquia.

O referido agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida nos autos
da ação de obrigação de fazer

nº. 0801825-83.2024.8.14.0051
,
determinando o bloqueio da quantia de R$ 132.100,00 (cento e trinta e dois mil e cem reais) nas contas do agravante, em razão do descumprimento da tutela de urgência concedida em favor do agravado.

A demanda de origem consiste, em resumo, em ação de obrigação de fazer, ajuizada por
MANOEL FROTA AGUIAR
, objetivando o fornecimento do fármaco OPDUALAG 240mg/80mg (Nivolumabe/Relatlimabe), bem como o integral tratamento oncológico para
“MELANOMA BRAF MUTADO METASTÁTICO SNC, PULMÕES, LINFONODOS E PERITÔNIO (CID 10 C43)”
.

A antecipação de tutela pleiteada pelo paciente foi deferida, nos termos da decisão ID 109203916, que foi atacada por meio do agravo de instrumento nº. 0805424-86.2024.8.14.0000 (recurso conexo).

O paciente informou nos autos principais o descumprimento da referida tutela provisória e pediu o bloqueio do valor suficiente para garantir a compra do medicamento
OPDUALAG 240mg/80mg
(ID 110196698).

O Juízo
a quo
deferiu o pedido do demandante e determinou bloqueio do valor de
R$ 132.100,00 (cento e trinta e dois mil e cem reais) nas contas do IASEP.

Com o objetivo de reformar tal decisão, o IASEP interpôs o mencionado agravo de instrumento, o qual foi monocraticamente desprovido, nos termos da decisão monocrática ID 23065680.

Irresignado, o IASEP interpôs o presente agravo interno, alegando, em síntese: a) necessidade de concessão de efeito suspensivo; b) desnecessidade do medicamento; c) impossibilidade de manutenção da decisão que determinou o bloqueio; d) existência de

periculum in mora
inverso.

O agravado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 21256250, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo o presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A decisão recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Estando a pretensão recursal do IASEP em confronto com a jurisprudência do STJ, representada pelos julgados acima citados, revela-se perfeitamente cabível o julgamento monocrático do presente recurso, nos termos do art. 133, inciso XI, alínea d, do Regimento Interno do TJPA assim dispõe:

“Art. 133.

Compete ao relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;”. (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Uma vez julgado o agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno nele interposto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil”. (Grifo nosso).

A análise recursal se restringe à verificação da regularidade da determinação de bloqueio de valores, para efetivação de tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem.

A medicação pleiteada foi prescrita em laudo médico devidamente fundamentado, com respaldo em pesquisa científica, conforme se observa nos ID’s 108278689 e 108278690 dos autos de origem.

O plano de saúde administrado pelo IASEP funciona sob o regime de autogestão, ou seja, o próprio Estado criou uma autarquia para disponibilizar e gerenciar serviços de assistência à saúde, em favor dos servidores estaduais e de seus dependentes, mediante o pagamento de contraprestações.

Os planos sob regime de autogestão, embora não estejam submetidos às regras do CDC, são regidos pelas leis específicas e pelas regras do Código Civil em matéria contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e os desdobramentos dela decorrentes.

Nesse contexto, afigura-se ilegal a recusa de fornecimento de medicamento oncológico, mesmo nas hipóteses para utilização
off label
, pois cabe ao médico definir o diagnóstico e o respectivo tratamento, sendo indevida qualquer interferência da instituição gestora nessa definição.

Nesse sentido, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, representada pelos seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS SOB A MODALIDADE DENOMINADA AUTOGESTÃO. IDOSO COM NEOPLASIA EM ESTADO AVANÇADO. RECUSA DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ESPECIAL DE QUIMIOTERAPIA. DISCUSSÃO DA NATUREZA DO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA N. 83/STJ. DANOS MORAIS. DESCARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.

1. A orientação desta Corte é no sentido de que "o plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita, por profissional habilitado, ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida, esclarecendo, ainda, que tal não é obstado pela ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS" (AgInt no REsp n. 2.034.025/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

2. A taxatividade do rol da ANS é desimportante para a análise do dever de cobertura de exames, medicamentos ou procedimentos para o tratamento de câncer, como no caso dos autos, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução. Precedentes.

3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

4. Rever a conclusão a que chegou o Tribunal de origem acerca de estar configurado o dano moral, assim como os parâmetros utilizados para arbitrar o quantum indenizatório - que não se mostra irrisório ou excessivo - encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.997.656/CE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024)”. (Grifo nosso).

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE SOB AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO OFF LABEL
.
ABUSIVIDADE. TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS. DESIMPORTÂNCIA. ACÓRDÃO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. SÚMULA N.83/STJ.

1. As operadoras de plano de saúde têm o dever de cobertura de fármacos antineoplásicos utilizados para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS.

2. É abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (off-label), porquanto não compete à operadora a definição do diagnóstico ou do tratamento para a moléstia coberta pelo plano contratado.

3.O fato de não ser aplicável o CDC aos contratos de plano de saúde sob a modalidade de autogestão não atinge o princípio da força obrigatória do contrato, sendo necessária a observância das regras do CC/2002 em matéria contratual, notadamente acerca da boa-fé objetiva e dos desdobramentos dela decorrentes (AgInt no REsp n. 1.747.519/SP, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 18/5/2020).

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.037.487/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024)”. (Grifo nosso).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. ABUSIVIDADE. INCIDÊNCIA DO CDC AOS PLANOS DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO
. ACÓRDÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ.

1. O fato de não ser aplicável a legislação consumerista aos contratos de plano de saúde sob a referida modalidade não atinge o princípio da força obrigatória do contrato, sendo imperiosa a incidência das regras do Código Civil em matéria contratual, tão rígidas quanto às da legislação consumerista, notadamente acerca da boa-fé objetiva e dos desdobramentos dela decorrentes.

2. Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica.

3. A natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa" (AgInt nos EREsp n. 2.001.192/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 2/5/2023, DJe de 4/5/2023).

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.050.072/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 8/2/2024)”. (Grifo nosso).

O perigo de dano ao demandante é indiscutível, considerando a gravidade de sua doença e o caráter decisivo do fator tempo para os tratamentos oncológicos
.

O Juízo de origem realizou o bloqueio de valores para garantir a efetivação da tutela de urgência deferida em favor do paciente, consubstanciada no fornecimento do
fármaco
Opdualag
.

O sequestro de valores para garantir a efetivação de atendimento médico está em conformidade com a tese relativa ao Tema 84 do STJ (REsp 1069810/RS):
“Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação”
. (Grifo nosso).

Além disso, o art. 297 do CPC estabelece que o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória, estando, portanto, legalmente amparado o bloqueio de verbas.

A permanência da necessidade do medicamento e as demais questões suscitadas pelo agravante devem ser analisadas primeiramente pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.
Corroborando tal assertiva, cito o seguinte precedente:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE POR PARTE DO PODER PÚBLICO - PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - REQUISITOS PRESENTES. -
A análise de matéria não apreciada pelo Juízo de origem não deve ser enfrentada diretamente no julgamento de Agravo de Instrumento para que não ocorra supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
- O STF, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. RE 855178-SE - Plenário, 23.05.2019 - O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como a comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar. V .v. Tratando-se de fornecimento de fármaco de elevado custo e tendo em vista a necessária manutenção do equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão do Sistema Único de Saúde - SUS, cabe ao Estado o custeio do medicamento postulado, pois angaria receitas substancialmente superiores às dos Municípios, a quem compete, precipuamente, o atendimento básico da rede pública d e saúde. (TJ-MG - AI: 00101596220238130000, Relator: Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 29/08/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2023)”. (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que a decisão recorrida deve ser preservada, cabendo ao Juízo de origem apreciar eventuais fatos supervenientes que possam ensejar a revisão da medida constritiva.

Diante do exposto
,
conheço e nego provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 11 de agosto de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 20/08/2025